Tribunal: TJSP
Processo: 2189346-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência da coerdeiros e inventariante contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de partilha ou levantamento até que se ultime ação onde se discute a existência de união estável entre o de cujus e terceiro. Notícia posterior à interposição do recurso de acordo nos autos da união estável, com prosseguimento do feito. Perda superveniente do objeto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência da coerdeiros e inventariante contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de partilha ou levantamento até que se ultime ação onde se discute a existência de união estável entre o de cujus e terceiro. Notícia posterior à interposição do recurso de acordo nos autos da união estável, com prosseguimento do feito. Perda superveniente do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.